Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI No 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. ENQUADRAMENTO. DÚVIDA. NECESSIDADE DO LAUDO MÉDICO COM ATESTO EXPRESSO. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
1. A Lei no 7.713/1988, prevê a possibilidade de pessoas acometidas por cardiopatia grave serem beneficiadas com a isenção do imposto de renda.
2. O deferimento da tutela provisória de urgência depende da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, ex vi art. 300, CPC.
3. In casu, não há identificação plena de que a doença se enquadra como cardiopatia grave segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária, a antecipar os efeitos da tutela.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, na Súmula no 598, de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção ora proposta. Todavia, a comprovação de existência da moléstia alegada deve estar expressa, sem necessidade de se fazer inferências.
5. Não é cabível exigir do magistrado que interprete os exames/laudos médicos juntados aos autos, quando para sua interpretação houver qualquer dificuldade técnica que impeça o deslinde da questão. Caberá ao perito judicial, como detentor de conhecimento técnico ou científico, compendiar objetivamente os documentos colacionados pela parte, a fim de auxiliar o juiz na prestação jurisdicional. Ademais, tratando-se de questão eminentemente cognitiva que bem poderá ser reexaminada por ocasião do sentenciamento, não há porque adiantá-la para a sede intermediária, nos limites estreitos do recurso de agravo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.